Tribunal: TJES
Processo: 0005858-39.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Perdas e Danos; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005858-39.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005858-39.2016.8.08.0006

EMBARGANTE: SUZANO S/A

EMBARGADA: COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante, em suas razões recursais, alega que o v. acórdão padece de vício de omissão quanto ao alegado pagamento dos valores pretendidos pela Embargada. Formula a Embargante, ademais, questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevante para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com fundamento em outros argumentos, que não os trazidos pela Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No que toca à questão de fundo debatida nos presentes autos, depreende-se que o v. acórdão objurgado apreciou a matéria com as seguintes considerações:

“(...)

Do que se extrai dos autos, observa-se que a Apelada prestou serviços à Apelada durante o ano de 2012, sendo devidamente remunerada por estes, e continuou prestando os serviços no decorrer do ano de 2013.

Infere-se do presente caderno processual que durante o período em que o serviço continuou sendo prestado a Apelada manteve contato contínuo com a Apelante, por mensagens eletrônicas, no aguardo da confirmação formal da renovação do contrato.

Entretanto, a Apelante, apesar de ciente de que o serviço estava sendo prestado, em momento algum se opôs, tampouco atuou ativamente para confirmar formalmente a renovação do contrato.

Aliás, a prova dos autos demonstra que além de anuir tacitamente com a prestação dos serviços, houve até mesmo a solicitação de proposta para período compreendido entre a segunda quinzena de setembro de 2013 a dezembro do mesmo ano, como se observa do documento de fls. 48.

A prova testemunhal produzida também corrobora a efetiva prestação do serviço e a comunicação mantida entre as partes, demonstrando a anuência, ainda que tácita, para a prestação dos serviços.

Há de se considerar que o direito não ampara a conduta contraditória da parte, de modo que alguém não pode agir de determinado modo, gerando uma legítima expectativa e posteriormente passar a agir em sentido contrário, rompendo a expectativa criada, sobretudo quando gerar ônus para outrem.

Cuida-se aqui da proteção da boa-fé objetiva, encartada expressamente no art. 421, do Código Civil, princípio do qual decorre a vedação do
venire contra factum proprium
.

Sobre a matéria, impende trazer à colação breve excerto das percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada, as quais subscrevo como razões de decidir:

“(...)

Consoante se vê dos autos, em especial dos e-mails de fls. 17/51, a Requerente, durante o ano de 2013, permaneceu realizado serviços para a Requerida Fibria Celulose, ainda que sem a formalização de contrato entre elas.

Isso pois, a Demandante enviou diversos e-mails à Fibria com o objetivo de renovar a avença, contudo, esta última não respondeu as comunicações, não tendo recusado os serviços prestados.

Ao contrário, o que se verifica é que a Ré ficou silente, enquanto a Autora realizava as suas atividades, sem informar que não tinha o interesse em renovar o pacto, sendo certo que o silêncio, neste caso, importa em anuência, na forma do art. 111 do CC.

Desse modo, necessário destacar que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, não podendo, portanto, a Requerida, que quedou-se silente enquanto beneficiava-se do serviço prestado pela Requerente, recusar-se a pagar a contraprestação devida.

Nesse ponto, cumpre registrar que em abril de 2013 a Fibria teve ciência inequívoca de que a consultoria da Autora continuava a ser prestada (fl. 34) e, não obstante isso, respondeu no sentido de que ainda estava analisando o proposta, ou seja, em momento algum pediu para que os serviços fossem cessados, consoante e-mail de fl. 36.

Esse comportamento da Requerida demonstra claro desrespeito ao princípio da vedação dos comportamentos contraditórios, também chamado de
venire contra factum proprium
.

Isso porque, se a intenção era não renovar o contrato, não deveria ter aceitado que a Autora continuasse prestando os seus serviços, fato este que possuía ciência, uma vez que isso gerou para a Demandante um aspecto de normalidade e continuidade na relação contratual.

Diante disso, tendo o serviço sido prestado, consoante relatório de fls. 41/45, necessário se faz o seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Ré, conforme art. 884 do CC.

Quanto à responsabilidade, entendo que esta é exclusiva da Requerida Fibria Celulose, pois a relação ora discutida refere-se apenas a estas, sendo certo que os e-mails e propostas trocados vinculam apenas essas.

(...)”

Forçoso concluir, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer o direito da Apelada ao recebimento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados à Apelante com anuência desta, de modo que deve prevalecer a sentença impugnada neste tocante.

(...)”

Ademais, infere-se que a tese de quitação do valor devido, suscitada no presente recurso aclaratório, cuida-se de verdadeira inovação recursal, porquanto não foi aventada nas razões do recurso de apelação, o qual se restringiu à alegação de inexistência de renovação do contrato.

Forçoso concluir, assim, que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024209003771, Relator : DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.